Tribunal: TJSP
Processo: 2108898-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária de revisão contratual – imóvel adquirido em alienação fiduciária - tutela provisória de urgência para suspensão de leilão – indeferimento - ausência dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – em uma análise perfunctória, não houve comprovação de irregularidade no procedimento de execução extrajudicial por parte do banco agravado – em adição, os

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária de revisão contratual – imóvel adquirido em alienação fiduciária - tutela provisória de urgência para suspensão de leilão – indeferimento - ausência dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – em uma análise perfunctória, não houve comprovação de irregularidade no procedimento de execução extrajudicial por parte do banco agravado – em adição, os autores foram regularmente constituídos em mora, mas deixaram transcorrer 'in albis' o prazo para pagamento do débito, culminando na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e posterior arrematação do bem - decisão mantida – recurso desprovido.